Tribunal: TJDFT
Processo: 0010730-76.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010730-76.2015.8.07.0001 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: CLER FREIRE BASILIO DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PENSÃO VITALÍCIA. ARBITRAMENTO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DESCONTOS COMPULSÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUXÍLIO DOENÇA. CUMULAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DESCONTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1. É inerente ao contrato de transporte de pessoas a responsabilidade objetiva do transportador, recaindo sobre ele o dever de incolumidade física do passageiro. 2. A possibilidade de colisão com outro veículo, mesmo quando atingido na traseira, é circunstância inerente ao contrato de transporte e, portanto, considerado fortuito interno, sem aptidão para excluir a responsabilidade do transportador. 3. Comprovada a debilidade permanente da vítima e a impossibilidade de retorno ao trabalho, é devida a pensão vitalícia, cujo valor pode ser arbitrado com base no salário mínimo (Precedentes STF), incluindo, ainda, o correspondente às férias e ao décimo terceiro salário, quando assalariado. 4. Deve o infrator custear todo o tratamento da vítima até o fim da convalescença, o que inclui exames, acompanhamento médico, cirurgias e próteses que se fizerem necessárias, o que deve ser apurado em liquidação de sentença (CC 949 950). 5. Incabível a incidência de qualquer "desconto compulsório", como Imposto de Renda, FGTS ou contribuição previdenciária sobre a pensão fixada em razão da prática de um ato ilícito, pois tais institutos não possuem origem na mesma relação jurídica. 6. A pensão vitalícia é cumulável com o benefício previdenciário do auxílio doença, não sendo devida qualquer compensação (Precedentes TJDFT). 7. A dedução do valor do seguro obrigatório no valor da indenização somente é cabível quando comprovado o efetivo recebimento da quantia a ele referente. 8. Rejeitou-se a preliminar, negou-se provimento ao apelo das empresas rés e deu-se parcial provimento ao apelo do autor. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, e 927, caput, ambos do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de inexistir nexo causal entre os danos eventualmente suportados pelo recorrido e a conduta. Acrescenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceiro; c) artigos 927, e 944, ambos do Código Civil, afirmando inexistir fundamento idôneo para a caracterização do dano moral e dano estético, pois o órgão julgador considerou as mesmas circunstâncias para caracterizar ambos os danos, o que é vedado pelo ordenamento jurídico; d) artigo 944 do Código Civil, defendendo ser excessivo o valor fixado a título de danos morais; e) artigo 407 do Código Civil, asseverando que o termo inicial do juros de mora incidentes sobre o dano moral deve incidir a partir de seu arbitramento, e não a partir do evento danoso; f) artigo 950 do Código Civil, porque descabida a fixação de pensão quando não comprovado que a vítima possuía algum vínculo empregatício ou exercia algum trabalho, ou ainda, se sofreu alguma depreciação em sua remuneração. Aduz, ainda, que a indenização não poderia ser atrelada ao salário mínimo como índice de atualização da condenação, uma vez que devem ser aplicados os índices oficiais de correção monetária e não o próprio salário mínimo; g) artigos 950, e 884, ambos do Código Civil, uma vez que, ao propiciar o recebimento tanto da indenização pensioanada, sem os descontos obrigatórios, bem como o benefício previdenciário correspondente, ocasionou enriquecimento sem causa; h) artigos 3o da Lei 6.194/74; 5o e 6o, ambos do Decreto 61.867/67, ao indeferir o abatimento do seguro obrigatório da indenização fixada, sob o fundamento de que somente deve ser deduzido do valor da indenização se provado o recebimento do seguro pelo autor da ação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial merece prosseguir quanto a alegada afronta aos artigos 3o da Lei 6.194/74; 5o e 6o, ambos do Decreto 61.867/67, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023